Tribunal: TJDFT
Processo: 0729851-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO NA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO ARGUIÇÃO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS JÁ HOMOLOGADOS POR DECISÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação aos cálculos sob o fundamento de preclusão por ausência de insurgência anterior quanto à forma de atualização do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a alegação de excesso de execução, fundada na inclusão de juros moratórios anteriores à EC no 113/21 na base de cálculo da Taxa SELIC, pode ser apreciada, mesmo diante de decisão anterior que homologou os cálculos sem impugnação, à luz do argumento de tratar-se de matéria de ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preclusão consiste na perda da faculdade processual em razão do decurso do prazo, do exercício anterior ou da prática de ato incompatível com o que se pretende, alcançando inclusive matérias de ordem pública já decididas.
4. Embora matérias de ordem pública possam ser conhecidas de ofício, a jurisprudência do STJ fixa que, se já apreciadas, não podem ser reexaminadas, caracterizando a preclusão pro judicato, que é espécie de preclusão consumativa (EREsp 1.488.048-MT).
5. No caso, o agravante, ao impugnar o cumprimento de sentença anteriormente, declarou nada ter a opor quanto ao valor do débito, ensejando a homologação dos cálculos e a preclusão relativa à forma de atualização do crédito.
6. A impugnação atual busca rediscutir cálculo elaborado pela Contadoria Judicial que apenas seguiu parâmetros já homologados, o que é vedado pelo art. 507 do CPC.
7. Precedentes deste Tribunal confirmam que a ausência de impugnação no momento oportuno impede posterior alegação de excesso de execução relativo à forma de aplicação da Taxa Selic.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria de ordem pública já decidida, ainda que relacionada à forma de atualização do crédito no cumprimento de sentença.
2. A ausência de impugnação oportuna aos cálculos homologados obsta alegações posteriores de excesso de execução, nos termos do art. 507 do CPC.